Tribunal: TJMT
Processo: 1065458-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065458-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE MAGALHAES DE ABREU DE LOURDES - CPF: 017.824.331-04 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao recurso da parte autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – PROVA PERICIAL EMPRESTADA – INCOMPATÍVEL – NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso versa sobre o direito de recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de apoio administrativo educacional profissionalizado, nas funções de limpeza/manutenção/nutrição.

A controvérsia recursal cinge-se na (in) ocorrência de cerceamento de defesa, pois, embora requerido em sede de exordial, o juízo de origem não deferiu a realização de perícia técnica
in loco,
mas julgou antecipadamente o feito, utilizando laudo de processo diverso como prova emprestada para fundamentar a sentença de improcedência por ausência de elementos mínimos que demonstrem a alegada condição insalubre, configurando, assim, cerceamento e defesa.

Da análise da decisão monocrática, extrai-se que referido
decisium
baseou-se nos princípios da especialidade, legalidade e isonomia para ratificar o ato sentencial impugnado, fundamentando que a ausência de legislação específica para a concessão do adicional pleiteado aos profissionais de educação básica impede a verificação do direito, considerando que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Ainda, restou consignado que, na hipótese de existir legislação específica, a parte promovente não trouxe os elementos mínimos de prova do direito pleiteado, pois inexistem nos autos o laudo LTCAT.

Pois bem, aviado o presente recurso de agravo interno, tem-se que as razões da parte agravante merecem acolhimento, passa-se a explicar.

Cediço que o adicional de insalubridade, previsto no artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 502/2013, é assegurado a servidores que trabalhem
habitualmente em locais insalubres
,
independentemente
de cargo ou vínculo empregatício, seja temporário ou efetivo.

Contudo, a concessão da verba
depende de comprovação
técnica das condições insalubres por meio de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT
), elaborado por engenheiro do trabalho com análise
in loco.

No presente caso, verifica-se que a sentença recorrida se baseou em perícia médica emprestada, que
não contemplou análise detalhada das condições ambientais de trabalho da parte promovente.
Tal circunstância
configura cerceamento de defesa,
na medida em que
inviabiliza
a análise adequada das condições insalubres de trabalho.

No caso, o laudo pericial juntado aos autos analisou apenas aspectos funcionais,
sem realizar avaliação técnica do local de trabalho.
A ausência dessa prova essencial configura cerceamento de defesa,
comprometendo a análise do direito pleiteado.

No que tange a inexistência de norma específica a qual regulamente a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica, tem-se que não há óbice para a verificação do direito aqui pleiteado, vez que da análise conjunta dos arts. 87 e 2o, respectivamente das Leis Complementares 04/1990 e n.o 502/2013, resta incontroverso que os servidores os quais trabalham habitualmente em locais insalubres fazem jus ao referido adicional, a teor:

Lei Complementar n. 04/1990

Art. 87 Os servidores que trabalham com
habitualidade
em locais insalubres ou em
contato permanente
com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus
a um adicional nos termos da legislação pertinente. (grifo nosso)

Lei Complementar n. 502/2013

Art. 2o Os servidores que trabalham com
habitualidade
em locais insalubres ou em
contato permanente
com substâncias tóxicas
fazem jus ao adicional de insalubridade
de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos. (grifo nosso)

Embora omissa a Lei Complementar n.o 50/98 quanto a condição insalubre dos profissionais da educação básica do Estado de Mato de Grosso, constata-se que referida situação não se traduz em conflito de normas, pois:

Não há vedação ou negativa quanto ao direito de perceber o adicional de periculosidade na lei específica que regulamenta a carreira dos profissionais da educação básica (LC n.o 50/98);

Há previsão expressa para pagamento do adicional de insalubridade que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contanto permanente com substâncias tóxicas, sem distinção de cargo, consoante o disposto na lei geral (LC n.o 04/90) aliada à legislação específica do adicional de insalubridade (LC n.o 502/13).

Com essas considerações, entendo que deve ser desconstituído o ato sentencial com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia técnica
in loco
por profissional adequado e competente para que seja confeccionado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, com o fito de averiguar e atestar as condições de trabalho da parte agravante, garantindo, assim, a justa prestação jurisdicional para o que pleiteia a parte promovente.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTADO DE MATO GROSSO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PERÍCIA TÉCNICA INADEQUADA. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora estadual no exercício do cargo de apoio administrativo educacional. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de realização de atividades insalubres e da não validade da perícia médica utilizada como prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica utilizada pelo juízo a quo é suficiente para comprovação de atividade insalubre; (ii) estabelecer a necessidade de realização de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado por engenheiro do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de adicional de insalubridade, é imprescindível a comprovação de exposição habitual a condições insalubres, o que deve ser atestado mediante Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado por engenheiro do trabalho.

4. A perícia médica utilizada nos autos como prova emprestada mostra-se inadequada, pois não contempla análise detalhada das condições ambientais de trabalho do recorrente.

5. A ausência de perícia técnica específica constitui cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para devida instrução processual.

6. O adicional de insalubridade não é incompatível com o regime remuneratório de subsídio em parcela única, desde que legalmente previsto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade exige Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado por engenheiro do trabalho.

2. A utilização de prova emprestada inadequada constitui cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a realização de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados: LCE n. 50/1998, art. 44; LCE n. 04/1990; LCE n. 502/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.776/AL, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023; TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/2/2024; TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 3/10/2024.”

(N.U 1064696-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – COZINHEIRA/MERENDEIRA –INEXISTÊNCIA DE LAUDO -PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR N.o 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO N.o 01 DO TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 35 DA LEI N.o 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à causa que demande a realização de prova pericial.Conforme o julgamento do IRDR n.o 85560/2016 e Enunciado n.o 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.o 9.099/95.”

(N.U 1000596-20.2024.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno aviado pela parte promovente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para (i)
ANULAR
a sentença objurgada; e (ii)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte agravante.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025